Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722051-26.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLO COMERCIO DE CARROS LTDA AGRAVADO: ITALO GIOVANNI DOS SANTOS PEIXOTO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por POLO COMÉRCIO DE CARROS LTDA contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação monitória n. 0721959-45.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de ÍTALO GIOVANNI DOS SANTOS PEIXOTO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 128564666 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis do Núcleo Bandeirante-DF, por entender que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo a demanda ser processada e julgada no foro do domicílio do agravado localizado na aludida Região Administrativa. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que o vínculo jurídico existente entre as partes decorre de contrato de prestação de serviço de transporte, envolvendo dívida do locatário do automóvel, motorista de aplicativo de transporte com o proprietário do veículo, não se tratando de relação de consumo, a ensejar a declinação de competência em favor de uma das Varas Cíveis do Núcleo Bandeirante-DF. Ao final, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, para processar e julgar da demanda originária. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob os ID’s 36843031 e 36963729. Tendo em vista que a agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão de tutela recursal de urgência, o agravo de instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 37069985). Posteriormente, a agravante manifestou a desistência do recurso, em razão de haver sido noticiado, no processo originário, o falecimento do agravado (ID 39098822). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 128292799 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no § 1o do artigo 250 do RITJDFT.